Tribunal: TJMT
Processo: 1013079-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013079-51.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA - CPF: 039.426.771-05 (REQUERENTE), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, COM READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ACÓRDÃO CONDENATÓRIO -
NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA

SENTENÇA CONDENATÓRIA E PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PREDICADOS FAVORÁVEIS E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE
“REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS”
, LIBERDADE PROVISÓRIA E GRATUIDADE JUDICIÁRIA -

REQUERENTE E DEFESA REGULARMENTE INTIMADOS -
PRELIMINAR DA PGJ - EXTINÇÃO TERMINATIVA - NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE
REVISÃO CRIMINAL - JULGADOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT -
SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA PRETENSAMENTE IDÔNEA A VIABILIZAR A SATISFAÇÃO DO PROVIMENTO ALMEJADO -
ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO REVISIONAL PERTINENTE - REJEITADA - MÉRITO -

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO REQUERENTE - CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE MP - EXERCÍCIO DO

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

- PREMISSA DO STJ -

ARESTO DO TJMG - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO NÃO IDENTIFICADA -

ISENÇÃO DE CUSTAS CABE - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ENTENDIMENTO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT
-
LIMITES OBJETIVOS DA AÇÃO ENFRENTADOS - DEVER ÍNSITO DO TRIBUNAL - APLICAR A PENA JUSTA - MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA
PELO JUÍZO SINGULAR - ATENUANTE NÃO APLICADA NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO CRIMINAL -
JUS À REDUÇÃO DA PENA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) USUALMENTE ADOTADA PELO STJ
-
PEDIDO

IMPROCEDENTE -
PENA READEQUADA, DE OFÍCIO.

Esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem apreciado, em sede de revisão criminal, argumentos relativos à nulidade de intimação do réu (TJMT, RC NU 1014601-84.2018.8.11.0000; TJMT, NU 0176915-62.2016.8.11.0000), inclusive anulando atos processuais quando verificado prejuízo à Defesa (TJMT, RC NU 1012217-17.2019.8.11.0000; TJMT, RC

NU 1013538-24.2018.8.11.0000).

Se verificada situação fático-jurídica, ao menos idônea para viabilizar o provimento almejado,
afigura-se pertinente a análise do mérito da ação revisional
(TJMT, RC n° 133917/2016)

Sopesadas a regular intimação do réu/Defesa, a interposição de apelação criminal e o oferecimento de contrarrazões ao recurso ministerial, verifica-se
“o escorreito trâmite processual, com o exercício da defesa do réu, norteado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, HC no 165.699/DF).

“Não há que se falar em nulidade do trânsito em julgado da sentença se o réu foi pessoalmente intimado da decisão, bem como o advogado por ele constituído.”
(TJMG, Revisão Criminal NU 1.0000.11.085029-4000)

A análise de isenção de custas cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (TJMT, RC N.U 1014422-19.2019.8.11.0000; TJMT, RC N.U 1009244-26.2018.8.11.0000)

Enfrentados os limites objetivos desta ação, afigura-se dever ínsito do Tribunal, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa. (TJMT, RC NU 1006091-82.2018.8.11.0000)

A incidência da atenuante da menoridade relativa enseja a redução da pena, devendo ser fixada a fração paradigma de 1/6 (um sexto), a qual
“tem sido usualmente adotada”
pelo c. STJ. (AgRg no AREsp 1688698/TO)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1013079-51.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

REQUERENTE: PEDRO PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por PEDRO PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA,
em face do acórdão da e. Segunda Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal (NU 0001234-77.2018.8.11.0000), na qual foi negado provimento ao recurso defensivo e provido parcialmente o ministerial para reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 110122),
e elevar a pena por estupro de vulnerável a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado
- art. 217-A, do CP - (ID 47023996).

O requerente sustenta que: 1) haveria
“nulidade da certidão de trânsito em julgado”
, por não ter sido intimado da sentença condenatória, tampouco para apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público, a caracterizar ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; 2) possui predicados favoráveis [ser primário, ter bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita]; 3) faria jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita e isenção de custas por ser hipossuficiente.

Requer a procedência do pedido para que seja determinada a
“reabertura do prazo para apresentação de razões e contrarrazões recursais”,
outorgada liberdade provisória e a gratuidade judiciária (ID 47023991), com documentos (ID 47023991/ID 47023998).

O pedido liminar [suspensão cautelar da condenação] foi indeferido (ID 47955468).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela extinção sem resolução de mérito ou improcedência, em parecer assim sintetizado:

“REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - REQUERENTE UTILIZA-SE DA PRESENTE AÇÃO REVISIONAL, BASICAMENTE, PARA SE OBTER NOVO PRAZO RECURSAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO APELOU NEM CONTRARRAZOOU O APELO MINISTERIAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POR EDITAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA SUSTENTADA PELO REQUERENTE INEXISTENTE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO E OFERECIMENTO DE RAZÕES RECURSAIS TEMPESTIVAMENTE - OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES AO APELO MINISTERIAL DE FORMA TEMPESTIVA - PARECER É PELA EXTINÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SE CONHECIDA, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 39668465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - EXTINÇÃO TERMINATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. Procuradoria de Justiça suscita causa extintiva da ação revisional, sem resolução do mérito, por entender que a
“situação fático-jurídica sustentada pelo requerente inexiste”
, visto que a Defesa
“não só interpôs apelação e apresentou as suas razões recursais, mas também ofertou as devidas contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público”
(ID 49240468).

No caso, a reabertura do prazo recursal envolve, na essência, a desconstituição de sentença condenatória (transitada em julgado 19.2.2020), mantida em sede recursal pela Segunda Câmara Criminal (
Apelação Criminal NU 0001234-77.2018.8.11.0010 - Relatora: Dra. Glenda Moreira Borges - 30.1.2020)
, por suposta nulidade decorrente da falta de intimação pessoal do recorrente sobre o teor da condenação, bem como da Defesa para apresentação de contrarrazões.

Esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem apreciado, em sede de revisão criminal, argumentos relativos à nulidade de intimação do réu (TJMT, RC NU 1014601-84.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 11.2.2020; TJMT, NU 0176915-62.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 14.8.2017), inclusive anulando atos processuais quando verificado prejuízo à Defesa (TJMT, RC NU 1012217-17.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.11.2019; TJMT, RC

NU 1013538-24.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 9.5.2019).

Se verificada situação fático-jurídica, ao menos idônea para viabilizar o provimento almejado,
afigura-se pertinente a análise do mérito da ação revisional
(TJMT, Revisão Criminal n° 133917/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - 8.2.2017).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).

A revisão criminal recomenda a descrição dos atos processuais produzidos no curso da ação penal,

para sua melhor compreensão.

“[...] no dia 14 de janeiro de 2018, no período diurno, no sítio do Zé Pedro, na região do assentamento Lambari, localizado na zona rural deste município e comarca de Jaciara, o denunciado
PEDRO PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA, previamente conluiado com a adolescente Gabriele Barbosa da Silva, praticou atos libidinosos com a criança Alejandra Santos Alves de Souza, de apenas 03 (três) anos de idade, conforme auto de conjunção carnal de fls. 12/15.
[...]

Ao questionar a vítima sobre o que havia acontecido, a criança acabou por revelar os abusos sexuais praticados pelo denunciado PEDRO PAULO, narrando que ele e ‘Bibi’ a levaram para o quarto no sítio e que ele introduziu o dedo, em sua vagina, demonstrando com gestos como tudo ocorreu (levando as próprias mãos às partes íntimas e afirmando: ‘o Pedrinho colocou o dedo aqui...ele chupou na minha perereca’).[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência PEDRO PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA como incurso nas sanções do art. 217-A do CP [...].”
(Cassia Vicente de Miranda Hondo, promotora de Justiça - ID 47023993).

Em 24.1.2019, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do boletim de ocorrência, cópia do registro de nascimento da vítima, relatório do conselho tutelar, laudo de conjunção carnal n° 003/2018, bem como pelos demais documentos e declarações carreadas aos autos. Sendo assim, sem mais delongas, reputa-se satisfatoriamente comprovada nos autos à materialidade do crime. [...]

Reconheço a circunstância atenuante da menoridade do acusado PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, CONDENO o réu PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 217-A, caput, do Código Penal. [...]

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a considerar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não existem elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração da conduta social ou a personalidade do réu; o motivo do delito é o próprio do tipo; quanto às consequências e às circunstâncias não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente; por fim, não há o que se falar em comportamento da vítima.

Assim, considerando que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 08 (oito) anos de reclusão.

Concorre à circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I (menoridade), do Código Penal. Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes da pena, tampouco, causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual, torno como definitiva a pena anteriormente dosada.

Fixo o regime FECHADO para o cumprimento inicial de pena, conforme dispõe o art. 33, § 2o, alínea ‘a’ do Código Penal

[...].”
(Valter Fabricio Simioni da Silva, juiz de Direito - ID 47023993)

A sentença foi
“disponibilizada no DJE no 10427, de 01/02/2019 e publicada no dia 04/02/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O, representando o polo passivo
”
(Sistema
Primus
- Código 110122).

Em 8.2.2019, o oficial de Justiça [José Ferreira] assim certificou:

“
em cumprimento ao mandado, devidamente assinado pela Gestora Judiciária Substituta, autorizada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara desta Comarca, dirigi-me à Cadeia Pública da Cidade e Comarca de Dom Aquino - MT, sendo ali, após as formalidades legais, procedi a INTIMAÇÃO do Denunciado PEDRO PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA, de todo o conteúdo do presente mandado, após ouvir a leitura em voz alta, estando ciente, exarou a sua assinatura como se vê acima e em troca, recebeu a contrafé que lhe ofereci. No momento intimatório, o denunciado não informou se ia ou não, recorrer da r. sentença, diante da pergunta, disse que ia obter a resposta junto a seu Advogado
” (Sistema
Primus
- Código 110122).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA e o requerente interpuseram recurso de apelação criminal contra a sentença condenatória (Sistema
Primus
- Código 110122 e ID 47023993).

A advogada constituída pelo requerente, Bárbara Samay de Oliveira Paniago - OAB/MT 19572, foi intimada, em segunda instância, e apresentou as contrarrazões ao recurso do MP (
https://pje2.tjmt.jus.br
- ID 8451742 da AP NU 0001234-77.2018.8.11.0000).

A e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1009761-94.2019.8.11.0000, em 25.7.2019, sob relatoria do i. Des. Alberto Ferreira de Souza, concedeu a ordem para estabelecer o regime semiaberto ao requerente e conceder o direito de recorrer em liberdade, em razão da “
inexistência de circunstâncias judiciais negativas, bem como de especial fundamentação a indigitar a necessidade de cumprimento inicial da reprimenda no regime mais gravoso
” (ID 47023993
)

Em 28.1.2020, a e. Segunda Câmara Criminal, sob relatoria da Dra. Glenda Moreira Borges, negou provimento ao recurso defensivo e proveu parcialmente o apelo ministerial [AP NU 0001234-77.2018.8.11.0000] para elevar a pena a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos das seguintes premissas:

“
1. A autoria delitiva do delito de estupro de vulnerável pode ser evidenciada a partir dos firmes relatos da vítima na fase administrativa, repetido de forma idêntica e por diversas vezes a pessoas diferentes, encontrando amparo na prova oral judicializada, consistente nos relatos de diversas testemunhas, bem como na prova documental, sem perder de vista a forma espontânea e natural como o fato foi descoberto. 2. Revela-se desfavorável ao réu a culpabilidade na hipótese em que o delito de estupro de vulnerável é praticado mediante a manutenção de conjunção carnal com criança de 03 (três) anos de idade, tendo em vista a maior fragilidade da vítima e a significativa redução de possibilidades de reação ou defesa, sem perder de vista a premeditação da ação e a atuação com a ajuda de uma adolescente que possuía grande proximidade afetiva com a ofendida. 3. As circunstâncias do delito de estupro de vulnerável apresentam-se ínsitas ao tipo penal quando o acusado se vale do senso de oportunidade para ter acesso à vítima e perpetrar a infração penal na clandestinidade. 4. São desfavoráveis ao réu as consequências do delito de estupro de vulnerável quando a vítima apresenta abrupta mudança de comportamento após o fato, havendo relatos, inclusive, de constante perturbação durante o sono. 5. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao réu. Na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, deve ser, pois, neutralizada’ (STJ. Quinta Turma. HC 282.206/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 03/08/2017. DJe 14/08/2017). 6. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, do Código Penal, deve ser estabelecido o regime inicial fechado para o réu condenado a pena superior a 08 (oito) anos, justificando-se o regime mais gravoso, também, diante da negativação de vetores judiciais na primeira fase da dosimetria. 7. Subsistindo as razões alinhadas pelo juízo de primeiro grau que deram ensejo à prisão preventiva do acusado, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública (art. 312, CPP), é inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da gravidade concreta da conduta delitiva, aferida pelo modus operandi empregado pelo acusado. 8. Verificada a subsistência da prisão preventiva, assim como a alteração do regime prisional fixado com o julgamento da apelação, deve a custódia cautelar ser compatibilizada com o regime mais gravoso, de modo que não se caracteriza, na hipótese, execução provisória da condenação confirmada em segunda instância, mas mera adequação da forma de cumprimento do cárcere provisório.

(TJMT - Segunda Câmara Criminal - AP 0001234-77.2018.8.11.0000 - Rel. Dra. Glenda Moreira Borges)”
(ID 47023993)

O acórdão transitou em julgado no dia 19.2.2020 (https://pje2.tjmt.jus.br e Sistema
Primus
- Código 110122 - ID 47023993).

Pois bem.

O requerente e sua advogada constituída, Bárbara Samay de Oliveira Paniago - OAB/MT 19572, foram cientificados da sentença condenatória, conforme certidão elaborada por oficial de Justiça [intimação pessoal] e Diário da Justiça Eletrônico [DJE
no 10427]. Foram interpostos recursos de
Apelação Criminal [NU 0001234-77.2018.8.11.0000]
pela
acusação e Defesa [Dr.a Bárbara Samay de Oliveira Paniago - OAB/MT 19572], assim como apresentadas as respectivas contrarrazões (
www.tjmt.jus.br
-
ID 47023993
).

Nesse quadro [regular intimação do réu e da Defesa, apelação criminal interposta e oferecimento das contrarrazões ao recurso do Ministério Público], verifica-se
“o escorreito trâmite processual, com o exercício da defesa do réu, norteado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, HC no 165.699/DF - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 26.8.2013).

Sublinhe-se aresto do e. TJMG:

“REVISÃO CRIMINAL - NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA POR FALTA DE INTIMAÇÃO [...] - INOCORRÊNCIA - [...] - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. - Não há que se falar em nulidade do trânsito em julgado da sentença se o réu foi pessoalmente intimado da decisão, bem como o advogado por ele constituído.”

(TJMG, Revisão Criminal NU 1.0000.11.085029-4/000, Relatora: Des.a Kárin Emmerich - 27.9.2013)

Logo, não se identifica nulidade apta a desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Por conseguinte, mostra-se prejudicada a apreciação do pedido de liberdade provisória, tendo em vista que a prisão decorre de execução definitiva de pena (SEEU NU 2000004-29.2019.8.11.0010).

Quanto à hipossuficiência econômica, a análise de isenção de custa cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (TJMT, RC N.U 1014422-19.2019.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.11.2019; TJMT, RC N.U 1009244-26.2018.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 13.5.2019)

Enfrentados os limites objetivos desta ação, afigura-se dever ínsito do Tribunal, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa (TJMT, RC NU 1006091-82.2018.8.11.0000 -Turmas de Câmaras Criminais Reunidas - 11.12.2018).

O requerente nasceu em 25.2.1997 (ID 47023993), ao passo que o delito foi praticado em 14.1.2018 (ID
47023993), ou seja, antes de completar 21 (vinte e um) anos de idade.

Na sentença condenatória, o Juízo singular reconheceu a menoridade relativa do requerente (CP, art. 65, I), mas não atenuou a reprimenda intermediária, visto que a pena-base se encontrava no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Todavia, no julgamento
Apelação Criminal [NU 0001234-77.2018.8.11.0000], a e. Segunda Câmara Criminal sob relatoria da Dra. Glenda Moreira Borges, proveu o recurso ministerial e elevou a pena-base a 10 (dez) anos de reclusão, a qual tornou definitiva, sem aplicação da referida atenuante
.

No caso, o requerente faz jus à redução da pena, em virtude da incidência da menoridade relativa, devendo ser fixada a fração paradigma de 1/6 (um sexto), a qual
“tem sido usualmente adotada”
pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1688698/TO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.6.2020).

Assim sendo, redimensiona-se a pena definitiva do requerente a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena imposta (CP, § 2o, ‘a’, e § 3o).

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional, nos termos do art. 487, I, do NCPC c/c art. 3° do CPP.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena do requerente a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020